Tribunal: TJDFT
Processo: 0743732-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$41.289,70 a título de reparação por danos materiais em face da demora na conclusão do processo administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e legitimidade do IPREV, bem como a preliminar de prescrição quinquenal da obrigação. No mérito, alega que o servidor requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em 09/01/2019, sendo recebida pela Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões em 22/09/2020, e que foi encaminhado para publicação no DODF em 02/10/2020, com publicação efetivada em 06/10/2020, tendo os autos passado por todos os setores responsáveis neste período sem que o ente público se colocasse inerte perante a situação. Acrescenta que a concessão de aposentadoria está sujeita à análise pormenorizada. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID78443892).
3. A sentença reconheceu a prejudicial de prescrição. A pretensão do autor cinge-se à época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, ou seja, a partir de 06/10/2020. Assim, considerando a ação proposta em 09/05/2025, a pretensão da requerente está dentro do quinquídio legal, de acordo com o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Afastada a prejudicial de prescrição.
4. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal –IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Consta nos autos que o requerente é servidor público aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Consoante documento de ID78443868, em 09/01/2019, o autor requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05. Verifica-se que sua aposentadoria foi concedida e publicada em 06/10/2020 (ID78443879 - Pág. 48).
6. O artigo 49 da Lei n. 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
7. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, tendo o processo do recorrido tramitado nas secretarias regionais de educação para regularização do seu pedido, observando sua atuação no meio rural, encontrando-se pronto para análise somente em 22/09/2020 (ID78443879 - Pág. 46) sendo que a publicação realizada no dia 06/10/2020 (ID78443879 - Pág. 48) não se mostra excessiva e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
8. Além disso, o servidor recebeu os proventos enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, cito entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Constata-se, dessa forma, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
10. Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.